Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002704-20.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
IMPETRANTE (S): DR. ALEX LUCIO ALVES DE FARIA
PACIENTE (S): JOSE ENICIO FERREIRA COELHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE ENICIO FERREIRA COELHO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau 1000076-55.2022.8.11.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – art. 33, caput, c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 – (fls. 56/61).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não atuou como batedor”, pois “desconhecia a ilegalidade praticada pelo seu filho”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e trabalho lícito, “é responsável pelos cuidados de seu neto menor de 12 anos” e “portador de hipertensão arterial, fazendo uso constante de medicamento”, a justificar a substituição da custódia provisória por prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou “concedida prisão domiciliar” (fls. 4/20), com documentos (fls. 21/94).
Relatos.
Em 28.1.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.
A testemunha Francisco de Paula Pereira Fortes Neto, Policial Militar, informou que foi indagado a Endhion Bruno Ribeiro coelho sobre a origem da substância que aparenta ser droga, informou que pegou o entorpecente na data de 26/01/2022, aproximadamente as 21:00h, no município de Pontes e Lacerda/MT, tendo pernoitado no distrito de Pedro Neca, até as 04:30h; que o destino final da substância ilícita seria o Estado de São Paulo e que receberia aproximadamente 30 mil reais pelo transporte e entrega dos entorpecentes; que diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante aos condutores, apreendidos 02 veículos, 02 celulares, aproximadamente 117,85 kg de substância que aparenta ser pasta base de cocaína e 476,5 kg de substância que aparenta ser cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 594,35 Kg de entorpecente e por fim todos os ocupantes foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal de Cáceres/MT para os demais procedimentos legais cabíveis.
Assim, materialidade resta devidamente demonstrada, bem como os indícios de autoria delitiva restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.
Neste ínterim, o laudo preliminar de constatação IPL n° 2022.0004667-DPF/CAE/MT, constatou que o material recebido foi submetido a testes com o reagente SCOTT, tendo apresentado resultado POSITIVO para a COCAÍNA.
Em que pese não constar antecedentes em relação aos flagrados, considerando que o crime foi cometido na presença de menor de idade e a variedade e grande quantidade de material entorpecente apreendido, mais de 594,35 kg de material ilícito, cocaína, esta de grande poder destrutivo a pessoa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Desse modo, indispensável para a ordem pública, não estando os flagranteados preparados para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza. [...]
Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas e insuficientes.
Destaco que a presente decisão não se trata de violação ao princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim protege a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência das condutas do autuado.
Ademais, o delito em questão é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – fls. 56/61 – PJe 1000076-55.2022.8.11.0098).
Em 7.2.2022, “deferiu a quebra de dados telefônicos e acesso ao material contido em aparelhos celulares apreendidos” (PJe N.U 1000090-39.2022.8.11.0098).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, notadamente para “examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva” (STJ, HC no 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).
No mesmo sentido anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas, extraídos da apreensão de 117,85kg (cento e dezessete quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína e 476,50kg (quatrocentos e setenta e seis quilos e quinhentas gramas) de cloridrato de cocaína.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024/SP - Relatora: Mina. Cármen Lúcia - 20.2.2009; RHC no 117690/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).
A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [mais de meia tonelada de cocaína] também justifica a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
No tocante à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do paciente ser avô do menor Dhyonn Thaymom Cordeiro Ribeiro, de 7 (sete) anos (fls. 27), a impetração não está instruída com documentos que comprovem ser o único responsável pela criança.
Por outro lado, verifica-se que o paciente possui 53 (cinquenta e três anos) de idade (fls. 83), declarou possuir hipertensão arterial (fls. 80/82) e apresentou receituário contendo prescrição de uso do medicamento denominado “benicar 40mg”, via oral (fls. 23). Todavia, não fora apresentado qualquer documento comprobatório de debilidade extrema e/ou impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser avô de criança menor de 12 (doze) anos, “não possui caráter absoluto ou automático, podendo ser concedido ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação” (STJ, HC no 597.345/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.10.2020), ao passo que, por doença, exige “a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional” (TJMT, N.U 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.10.2021).
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar não se mostra aferível de plano.
Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso em flagrante, no município de Porto Esperidião/MT [região de fronteira com a Bolívia], com destino à São Paulo/SP, por supostamente atuar como “batedor” no transporte de mais de 590kg de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, as quais estavam acondicionadas no automóvel do seu filho Edhion Bruno Ribeiro Coelho, conforme depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho].
Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam “sólido risco ao meio social” (STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min. Laurita Vaz - 28.10.2019), a recomendar “a custódia como forma de manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 133153/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020).
Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas a aplicação das medidas cautelares, ao menos em sede liminar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO